Tribunal: TJSP
Processo: 2241764-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tese de nulidade de citação examinada, a teor do que prescreve o art. 525, § 1o, I, do CPC, mas não acolhida, à míngua de demonstração dos fatos alegados. Demais argumentos que desafiam desconstituição de coisa julgada e deveriam ter sido formulados na contestação - Inteligência dos artigos 337, VII, e 341, do CPC. Decisão

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tese de nulidade de citação examinada, a teor do que prescreve o art. 525, § 1o, I, do CPC, mas não acolhida, à míngua de demonstração dos fatos alegados. Demais argumentos que desafiam desconstituição de coisa julgada e deveriam ter sido formulados na contestação - Inteligência dos artigos 337, VII, e 341, do CPC. Decisão mantida. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241764-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que são agravantes
SANDRA DO CARMO SILVA VENTURA ALVES e SIMONE DO CARMO SILVA
VENTURA, é agravado ARNALDO FERREIRA MULLER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado
do
Tribunal
de
Justiça
de
São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:CONHECERAM
DE
PARTE
DO
AGRAVO,
NEGANDO-LHE
PROVIMENTO, na parte conhecida V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241764-84.2019.8.26.0000 - Voto 23915 EYK/PP
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2241764-84.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: SANDRA DO CARMO SILVA VENTURA ALVES E SIMONE
DO CARMO SILVA VENTURA
AGRAVADO: ARNALDO FERREIRA MULLER
INTERESSADO: BEDONIAS DO CARMO VENTURA
COMARCA: GUARUJÁ
VOTO No 23915
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tese de nulidade de
citação examinada, a teor do que prescreve o art. 525, § 1o, I, do
CPC, mas não acolhida, à míngua de demonstração dos fatos
alegados. Demais argumentos que desafiam desconstituição de
coisa julgada e deveriam ter sido formulados na contestação -
Inteligência dos artigos 337, VII, e 341, do CPC. Decisão mantida.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SANDRA DO CARMO SILVA VENTURA ALVES e SIMONE DO
CARMO SILVA VENTURA, tirado contra a r. decisão copiada às fls. 20/21,
que, em cumprimento de sentença promovido pelo agravado em face do pai
delas, Bedonias do Carmo Ventura (falecido em 19.11.2017 fls. 05), rejeitou
a impugnação por elas apresentada.
Irresignadas, sustentam que há coisa julgada em relação
aos honorários contratuais cobrados pelo agravado, pois o pedido já foi
apreciado nos autos n. 0004357-87.2010.8.26.0223 (fls. 04). Aduzem que o pai
celebrou contrato com o agravado para propositura de ação revisional de
benefício previdenciário, todavia, a demanda foi extinta, e os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241764-84.2019.8.26.0000 - Voto 23915 EYK/PP
3
seriam calculados sobre o valor eventualmente recebido, porém o pai nada
recebeu (fls. 05). Aduzem que o genitor delas, quando citado na ação de
cobrança, em que restou revel, estava em tratamento de câncer, o que
prejudicou sua percepção dos fatos (fls. 07), e que inexistiu o afirmado
contrato verbal entre as partes (fls. 08).
Recurso tempestivo (fls. 22), preparado (fls. 164), e não
contraminutado (fls. 199), a despeito da concessão de oportunidade (fls.
187).
Processado sem efeito suspensivo (fls. 157/158).
É o relatório.
O agravo não comporta acolhimento, na medida em que
conhecido.
Como se observa a fls. 55/56, o título judicial excutido
corresponde a sentença transitada em julgado (fls. 58) e que julgou
procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios (fls. 26), à
revelia do genitor das ora agravantes (Sr. Bedonias).
Infere-se do aviso de recebimento carreado a fls. 54, que
a diligência referente à citação do Sr. Bedonias foi validamente cumprida em
22.05.2015, sendo por ele mesmo assinado o canhoto dos correios.
E as agravantes apenas alegam, mas não comprovam
que ele estivesse acometido de enfermidade ou tivesse o seu discernimento
comprometido, na oportunidade (sendo que ele veio a falecer mais de dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241764-84.2019.8.26.0000 - Voto 23915 EYK/PP
4
anos depois, em 19.11.2017 fls. 123) pelo que não calha a afirmada
nulidade de citação (examinada à luz do que dispõe art. 525, I, do Código de
Processo Civil).
Não se conhece do recurso no que concerne às demais
teses defensivas invocadas notadamente a existência de coisa julgada e
acerca de fatos impeditivos do direito do agravado, já reconhecido por
sentença transitada em julgado.
A par de não demonstrada pelas agravantes, no
momento oportuno, como afirmou o agravado a fls. 139, a coisa julgada,
tanto ela como as questões de fato referentes ao mérito da ação de
conhecimento são matérias que deveriam ter sido deduzidas em contestação
(artigos 337, VII, e 341, do CPC).
Tais questões se encontram, portanto, cobertas pelo
manto da preclusão e a via eleita não é adequada à desconstituição da coisa
julgada.
A r. decisão agravada deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, CONHEÇO DE PARTE DO AGRAVO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO, na medida em que conhecido.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator